Tribunal: TJMT
Processo: 1079814-24.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079814-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA HELENA CRESQUI - CPF: 622.360.591-91 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MARCOS DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 033.509.371-01 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 12 A 14 DE AGOSTO DE 2025 DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vista dos autos para o Plenário Virtual de 18 a 21 de agosto de 2025. DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator PLENÁRIO VIRTUAL DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2025 DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Acompanho o Relator. DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR. OBRIGAÇÃO DE MEIO. INSUCESSO NA CAPTAÇÃO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança, condenando-o ao pagamento de R$ 5.150,00, acrescidos de correção monetária e juros de mora, relativos a saldo de contrato de perfuração de poço tubular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial Cível é competente para apreciar a demanda; (ii) estabelecer se a obrigação assumida no contrato de perfuração de poço tubular é de meio ou de resultado; (iii) determinar se o reclamado comprovou falha na prestação do serviço apta a afastar a cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência do Juizado Especial Cível se mantém quando a solução da lide não exige a realização de perícia técnica complexa, bastando a prova documental existente nos autos.

O contrato de perfuração de poço tubular gera obrigação de meio, e não de resultado, sendo indevida a recusa de pagamento com base apenas na alegação de insucesso na captação de água.

A ausência de prova de defeito na execução do serviço impede o acolhimento da exceção do contrato não cumprido.

Conversas e documentos juntados aos autos demonstram que o serviço foi concluído de modo satisfatório e que o inadimplemento decorreu de dificuldades financeiras do reclamado, não de falha técnica.

Não configurada litigância de má-fé, pois inexistem elementos que evidenciem conduta enquadrada nas hipóteses do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O contrato de perfuração de poço tubular configura obrigação de meio, não podendo o insucesso na captação de água, por si só, justificar o não pagamento do saldo contratual.

A incompetência do Juizado Especial não se caracteriza quando a prova documental é suficiente para o julgamento da causa, dispensando perícia técnica.

A exceção do contrato não cumprido não se aplica sem prova inequívoca de falha na prestação do serviço contratado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, arts. 373, II, 80, 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, 932, IV, “a”, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, Recurso Inominado nº 1040326-67.2021.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 06.04.2024, DJE 06.04.2024.

Colendos Pares,

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamado em face da sentença, conforme dispositivo que cito:
′′Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas, no mérito julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados e o faço para: CONDENAR o demandado ao pagamento da importância de R$

5.150,00 (cinco mil cento e cinquenta reais) corrigido monetariamente pelo INPC desde o inadimplemento , acrescida de juros de mora a partir da citação. Em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.′′

2.

O reclamado, nas razões recursais, alegou
preliminarmente
a incompetência do juízo e, no mérito, sustentou a exceção do contrato não cumprido, ausência da nota fiscal, a obrigação de resultado e a má-qualidade dos materiais, o direito à indenização por danos materiais e reembolso. Ao final pugnou pela condenação da parte recorrida nas sanções do instituto jurídico da litigância de má-fé.

3.

A parte reclamante apresentou contrarrazões, pugnando pela pugnando pela manutenção da sentença singular.

4.

É o relatório.

VOTO

1.

Colendos pares,

2.

Rejeito
a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

3.

Sustenta a parte autora na petição inicial que na data de
21/07/2022
, firmou com o requerido o contrato para perfuração de poço tubular e que o valor total do projeto foi de R$ 24.450,00, dos quais o réu pagou apenas R$ 19.300,00, restando o montante de R$ 5.150,00.

4.

Em contestação o reclamado alegou que não houve o cumprimento integral do serviço do modo combinado, sob alegação de que a bomba instalada apresentou defeito, ocasião que contratou outro profissional e comprou nova bomba.

5.

Conforme provas no processo, não há como acolher a tese do reclamado.

6.

No mérito, é incontroverso que a Reclamante recebeu valores referentes ao serviço prestado, conforme descrito no orçamento (id.
294642375
/ 294642374). Contudo, não houve a juntada de provas que comprovem o pagamento do valor total do serviço pelo Reclamado.

id.
294642375

(id. 294642374)

7.

A sentença do juízo singular ponderou que:
′′Pelas conversas acostadas é possível verificar que o trabalho realizado pela autora foi concluído de modo satisfatório no mês de agosto de 2022 e que houve diversas tentativas para recebimento do montante, entretanto o demandado apesar de prometer o pagamento passou a esquivar-se de sua responsabilidade.
De igual modo, contrariamente as alegações do demandado, denota-se pelos prints de conversas anexadas aos autos que o serviço foi entregue no mês de agosto de 2022 e após um ano de instalado, o reclamado se furtou ao pagamento alegando defeito na prestação do serviço, o que não merece amparo.
Destaco ainda que a obrigação relativa a perfuração de poço é de meio, não de resultado, razão pela qual não há que se falar em descumprimento contratual sob a isolada alegação de não localização de água em abundância. Portanto, in casu, não assiste o demandado o direito de invocar insuficiência da água obtida, a título de exceção de contrato não cumprido, para se furtar do pagamento da avença. Outrossim, anoto que os prints colacionados(id.175013325) comprovam que o demandado em nenhum momento demonstrou insatisfação com o serviço, efetuando de maneira repetitiva que iria efetuar o pagamento conforme combinado, contudo estava passando por problemas financeiros.′′
grifei

8.

Assim, não tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II), outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

9.

Conforme jurisprudência consolidada:

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO - OBRIGAÇÃO DE MEIO - INSUCESSO NA CAPTAÇÃO DE ÁGUA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE PROVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O contrato de prestação de serviços referente à perfuração de poço artesiano materializa uma obrigação de meio, por intermédio da qual o contratado se compromete a utilizar todas as técnicas pertinentes para a obtenção do resultado, que pode ou não ser alcançado. O insucesso na captação de água subterrânea, por si só, não configura descumprimento contratual, notadamente se não ficou comprovada a impropriedade técnica do contratado.

(N.U 1040326-67.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)
grifei

10.

Os danos materiais restaram comprovados, conforme orçamento anexo aos documentos da petição inicial (id. 294642374 / 294642375). Quanto ao valor do dano material, esse decorre do que documentalmente comprovado nos autos, não havendo sobre tal ponto qualquer mínima possibilidade de modificação
.

11.

De outra parte, não há qualquer demonstração por parte do reclamado no sentido de reclamar dos supostos problemas apresentados com a bomba.

12.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado pelo reclamado em razões recursais, não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que a recorrida tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

13.

Ante o exposto, presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pela parte reclamante, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

14.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025